Tribunal: TJDFT
Processo: 0700676-66.2023.8.07.0021
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
PENAL. CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE. PÁSSAROS SILVESTRES MANTIDOS EM CATIVEIRO. INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. OCORRÊNCIA POLICIAL DE AMEAÇA. CONSTATAÇÃO DO FLAGRANTE AMBIENTAL ANTES DE ENTRAR NO IMÓVEL. ABORDAGEM POLICIAL REGULAR. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL. VIOLAÇÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. PERDÃO JUDICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. BAIXO GRAU DE ESCOLARIDADE. ATENUANTE RECONHECIDA. PENA REDUZIDA. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. “O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616 (Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/5/2016, Tema 280), fixou tese no sentido de que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese.” (RE 1349297 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-227 DIVULG 17-11-2021 PUBLIC 18-11-2021).

2. É lícita a conduta dos policiais militares que, ao atender ocorrência policial de ameaça no endereço do réu, identificaram o cativeiro de pássaros silvestres na garagem em frente à casa. Além da fundada suspeita da ocorrência de outro crime (ocorrência 1925/2023-6a DP), os policiais avistaram as aves logo que tiveram acesso ao interior do imóvel, conforme esclareceu em juízo o policial condutor. Assim, constatada fundada suspeita de flagrante delito, não houve excesso dos policiais ao ingressar na residência.

3. “No caso de crimes ambientais, vem se fortalecendo o entendimento da doutrina e da jurisprudência quanto à inaplicabilidade do princípio da insignificância quando o bem tutelado é difuso ou coletivo. Diante disso, não há como albergar o pedido de aplicação do princípio da insignificância suscitado pela defesa, uma vez que resta caracterizada a tipicidade material do crime previsto no artigo 29, § 1o, inciso III, da Lei no 9.605/98.” Acórdão 1428408, 00028952020188070005, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no PJe: 10/6/2022.

4. Dessa forma, a manutenção irregular em cativeiro de duas espécies silvestres, conforme atestou o laudo pericial (ID 51066107), viola o bem jurídico tutelado e impede a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes: Acórdão 1655884, 07019726020228070021, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no PJe: 4/2/2023; Acórdão 1434033, 00000635920198070011, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022, publicado no PJe: 8/7/2022.

5. Se o acusado mantinha mais de um espécime em cativeiro e possui maus antecedentes, não se verificam as circunstâncias objetivas e subjetivas do art. 29, §2o, da Lei 9.605/1998. Nesse sentido: “Considerando que as condições subjetivas não são todas favoráveis ao apelante, porquanto mantinha mais de um espécime na mesma gaiola e é portador de maus antecedentes, incabível o perdão judicial” (Acórdão 1719877, 07051080420228070009, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no PJe: 3/7/2023).

6. Ao comentar a atenuante do baixo grau de instrução ou escolaridade prevista no art. 14, inciso I, Lei 9.605/1998, Luiz Regis Prado ensina que “isso significa o agente não ter concluído no mínimo o ciclo básico e preliminar de estudos – os quatro anos do ensino fundamental –, apresentando precária formação educacional" (Direito penal do ambiente [livro eletrônico], Revista dos Tribunais, 2016). Dessa forma, se o grau de instrução do acusado é o ensino básico incompleto, deve ser reconhecida a referida atenuante.

7. “Não há ilegalidade na fixação do regime inicial semiaberto, com base no art. 33, § 2°, b, e § 3°, do Código Penal, considerando, além da quantidade de pena aplicada, as circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes) e a reincidência do réu”. (AgRg no AREsp n. 2.031.444/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 12/9/2022.)

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a atenuante do art. 14, inciso I, da Lei 9.605/1998 e reduzir a pena para o mínimo legal, 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa. Ficam mantidos os demais termos da sentença.